Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701436-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DA SILVA BORGES AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor VITOR DA SILVA BORGES em face da decisão (ID 42832631) que, em Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar ao Agravado que se abstenha de difamar o Agravante, bem como que se abstenha de impedir o ingresso do Agravante e seu sobrinho nas dependências do apartamento no 204, localizado na QE 40, Conjunto D, Lote 12, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal. O Autor/Agravante alega, em síntese, que adquiriu e tomou posse, junto com seu sobrinho (Tiago Rodrigo Mendes Borges), do apartamento 304, localizado na QE 40, Conjunto D, Lote 12, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal, vendido pelo Sr. Ivonerson Ferreira dos Santos. Aduz que o Agravado impediu o acesso dele ao referido imóvel, sob a justificativa de que o vendedor (Sr. Ivonerson Ferreira dos Santos) não teria cumprido o contrato de cessão firmado entre eles (vendedor e Agravado). Informa que o Agravado, de forma indevida, se apossou do referido imóvel, o que deu ensejo à Ação de Reintegração de Posse (processo no 0711913-94.2022.8.07.0001) e a registros de ocorrência policial. Narra que foi firmado acordo no bojo da Ação de Reintegração de Posse, tendo sido ajustada a permuta da unidade no 304 pelo apartamento no 204. Prossegue afirmando que, em meados de outubro de 2022, decidiu vender o apartamento 204. Alega que o Agravado passou a intervir indevidamente nas negociações do Agravante, tecendo difamações sobre este aos clientes interessados na compra do bem. Diante disso, aduz que registrou novo boletim de ocorrência no 164.742/2022-1. Afirma que a conduta perpetrada pelo Agravado vem lhe causando prejuízos, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada em primeira instância. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, a despeito dos argumentos recursais, a prova dos autos consiste em documentos unilateralmente produzidos pelo Agravante, como o boletim de ocorrência no 164.742/2022-1. Registre-se que os elementos constantes dos autos não permitem atestar, ao menos neste momento processual, de maneira idônea e inconteste, que o Agravado tem difamado o Agravante ou praticado atos de impedimento de acesso deste às dependências do imóvel, fazendo-se necessária ampla dilação probatória. Ressalte-se que, conforme bem destacado pelo d. Juiz prolator da r. decisão agravada, foi ajuizada ação pelo Agravado em desfavor do Agravante (Processo no 0704145-78.2022.8.07.0014), com causa de pedir semelhante à presente demanda, circunstância que acarreta controvérsia acerca dos fatos narrados. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator